Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602978-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/03/2024
Número: 0602978-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUCAS APARECIDO RAMOS -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCAS APARECIDO RAMOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUCAS APARECIDO RAMOS (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43837883
11/03/2024
18:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.248

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602978-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCAS APARECIDO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: LUCAS APARECIDO RAMOS
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
RENÚNCIA À CANDIDATURA. GASTOS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. TRANSFERÊNCIA PARA O PARTIDO POLÍTICO.
DESCUMPRIMENTO DA NORMA. DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
passível de ensejar, por si só, a desaprovação das contas de
campanha.

2. Ainda que o prestador tenha renunciado à candidatura, remanesce a
obrigação de recolher ao Tesouro Nacional os recursos oriundos do
FEFC que não foram integralmente utilizados na campanha.

3. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Num. 43837883 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118444276500000042794599
Número do documento: 24031118444276500000042794599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:59:22

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUCAS APARECIDO RAMOS,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022,
que teve homologada a renúncia à candidatura na data de 11/09/2022, nos autos 0600877-
66.2022.6.16.0000.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022. Já a
Prestação de Contas Final foi entregue em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº
23.607/19. Em 18/07/2023 houve apresentação de contas retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (id 43453856).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (id. 43650166).

Diante do parecer procedeu-se à citação pessoal para, no prazo de 3 (três) dias,
constituir advogada ou advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de
regência.

No mesmo ato, foi determinada a intimação do prestador para manifestar-se acerca
do parecer de diligências, na forma do art. 69 § 1º da Resolução TSE n. 23.607/19.

Por sua vez, o candidato juntou procuração, bem como comprovantes,
demonstrativo, notas explicativas, contratos, dentre outros documentos e apresentou contas
retificadoras. Em razão disso, os autos retornaram para análise técnica.

A unidade técnica, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão do
contido no item 10 - gastos não informados na prestação de contas parcial. Houve apontamento
de ressalvas nos itens 9 - divergência na movimentação financeira no valor de R$ 1,75 e item 11 -
recursos do FEFC no valor de R$ 331,50, transferidos ao partido político.

Em nova manifestação, o prestador apresentou outros documentos, e assim
determinou-se o retorno dos autos à unidade técnica para análise exclusiva da possibilidade de
se afastar eventual recolhimento ao Tesouro Nacional.

Na reanálise, pela unidade técnica, houve manifestação pela desaprovação das
contas em razão dos apontamentos contidos no item 10 - gastos não informados na prestação de
contas parcial, bem como quanto ao contido no item 11 - recursos do FEFC no valor de R$
331,50, transferidos ao partido político. Nesta análise foi afastada a irregularidade apontada no
item 9, relativo a divergência na movimentação financeira no valor de R$ 1,75 (id.43751162).

Em seguida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação
das contas. Em relação ao recursos do FEFC, erroneamente transferidos ao partido político,
afirma: “Nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não constituem sobras de
campanha os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.” (id. 43761034)

Em data de 27/11/2023, o prestador apresentou manifestação justificando que, em
relação ao valor de R$ 331,50 não seria devido o recolhimento à União, haja vista que o recurso
fora transferido, em 16/09/2022, para o partido político em razão da desistência e posterior
Num. 43837883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118444276500000042794599
Número do documento: 24031118444276500000042794599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:59:22

substituição do candidato. (id. 43772515).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LUCAS APARECIDO
RAMOS, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022, que teve homologada
a renúncia à candidatura na data de 11/09/2022, nos autos 0600877-66.2022.6.16.0000.

O prestador, durante o período em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual,
arrecadou as seguintes receitas:

R$ 3.569,28 – Doação de valores estimáveis em dinheiro, recebida de outros
candidatos.

R$ 37.500,00 – Repasse de recursos financeiros do FEFC, efetuado pelo órgão
partidário.

A unidade técnica, conforme relatado no parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação, em razão de irregularidades nos itens ao item 10 - gastos não informados na
prestação de contas parcial e ressalva quanto ao item 11 - recursos do FEFC no valor de R$
331,50, transferidos ao partido político.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.

Em seguida, o prestador apresentou manifestação justificando que, em relação ao
valor de R$ 331,50 não seria devido o recolhimento à União, haja vista que o recurso fora
transferido, em 16/09/2022, para o partido político em razão da desistência e posterior
substituição do candidato. (id. 43772515).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 10 - gastos não informados na prestação de contas parcial

A unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à contratação de gastos
de campanha realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informada à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação de contas parcial e final, conforme
imagem a seguir:

Num. 43837883 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118444276500000042794599
Número do documento: 24031118444276500000042794599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:59:22

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos
para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial, tem por
objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça,
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

E, ainda, o art. 47, §6º, estabelece que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, o prestador omitiu em suas contas parciais gastos contratados na data
de 27/08/2022, no valor total de R$ 16.180,00, montante que representa 39% dos recursos
movimentados, frustrando o acompanhamento concomitante da campanha eleitoral.

Em situação análoga, esta Corte assim já decidiu:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK
PARA IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES QUE SOMAM
VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam
a confiabilidade das contas.

5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$
106.000,00, correspondente a 17,55% da movimentação de
campanha, em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época, impõe a
desaprovação das contas, diante do percentual elevado e do
prejuízo à fiscalização das contas.

6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro
nacional.

Num. 43837883 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118444276500000042794599
Número do documento: 24031118444276500000042794599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:59:22

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024.
Destacou-se.)

Na hipótese, a irregularidade causou efetivo prejuízo à atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral e compromete a regularidade das contas, impondo-se a desaprovação face ao
alto percentual de gastos não informados na prestação de contas parcial.

Item 11 - recursos do FEFC no valor de R$ 331,50, transferidos ao partido
político

A unidade técnica indicou irregularidade relativa a importância de R$ 331,50, relativo
a recursos oriundos do FEFC, não utilizados na campanha, que , equivocadamente, foi
considerado como sobra de campanha, sendo transferido para o respectivo órgão partidário
estadual.

Em relação ao recursos do FEFC, erroneamente transferidos ao partido político,
afirma a Procuradoria Regional Eleitoral: “Nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, não constituem sobras de campanha os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados, devendo ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.” (id. 43761034)

O prestador afirma que não seria devido o recolhimento à União, haja vista que o
recurso fora transferido, em 16/09/2022, para o partido político em razão da desistência e
posterior substituição do candidato.

De fato, o prestador teve sua renúncia da candidatura homologada em 11/09/2022,
nos autos 0600877-66.2022.6.16.0000. O valor de R$ 331,50, foi efetivamente transferido ao
órgão partidário estadual, conforme constam nos extratos bancários, bem ainda houve a
confirmação de que o recurso consta no extrato bancário da contraparte.

Contudo, a norma prevê expressamente que os recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha não utilizados em campanha devem retornar aos cofre
públicos, conforme norma contida no art. 50, §5º da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Demais disso, ainda que haja desistência ou renúncia à candidatura, o ora prestador
de contas, deve realizar o acerto contábil de sua campanha eleitoral nos mesmos moldes dos
demais candidatos.

Assim, não há exceção para a regra que prevê o recolhimento de recursos do
FEFC para à União.

O candidato equivocadamente transferiu os recursos do FEFC para o órgão
partidário, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da União, quando o próprio
prestador procedeu de forma indevida e em evidente descumprimento da norma.

Quanto ao tema colhe-se entendimento deste Tribunal: “Os valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas não utilizados constituem sobras de campanha, sendo
obrigatório o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. nº
23.607/2019–TSE.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas
Num. 43837883 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118444276500000042794599
Número do documento: 24031118444276500000042794599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:59:22

Eleitorais 060277954/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Acórdão de 14/12/2023, Publicado
no(a) DJE-248, data 19/12/2023)

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão
pela qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da
prestação de contas, e não transferidos para o órgão partidário da
circunscrição.

(...)

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060035125, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022)

Em conclusão, a transferência ao partido político do valor, em verdade, evidencia a
desorganização contábil, devendo o prestador proceder ao recolhimento de R$ 331,50 ao
Tesouro Nacional, valor não utilizado na campanha eleitoral do candidato, ora prestador.

Em conclusão, as irregularidades ultrapassam o percentual de 10%, fato que impõe
a desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Por fim, o prestador deve providenciar o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
331,50, nos termos do art. 50, §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por LUCAS APARECIDO RAMOS
relativa ao período que concorreu para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 331,50 (trezentos e
trinta e um reais e cinquenta centavos), relativo a não utilização integral de recursos do FEFC no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos termos do inciso III
do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador Luiz Osório Moraes Panza
Relator

Num. 43837883 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118444276500000042794599
Número do documento: 24031118444276500000042794599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:59:22

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602978-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUCAS APARECIDO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: LUCAS APARECIDO RAMOS - Advogados do REQUERENTE: FERNANDO
JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA
MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes
Panza, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
José Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2024

Num. 43837883 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/03/2024 18:44:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031118444276500000042794599
Número do documento: 24031118444276500000042794599
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/03/2024 11:59:22